Tribunal: TJBA
Processo: 8025026-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025026-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: PAULO DAVID MENDES FERREIRA

Advogado(s)
:
BRUNA DE FREITAS MATHIESON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE CONCEDE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA REQUERIDA PELO AUTOR. CIRURGIA ROBÓTICA. URGÊNCIA. JUNTA MÉDICA. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO PRESCRITO POR RELATÓRIOS MÉDICOS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA EM PROL DO AGRAVADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8025026-72.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravado
PAULO DAVID MENDES FERREIRA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator